Tribunal: TJES
Processo: 5005505-82.2024.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Estabelecimentos de Ensino; Abatimento proporcional do preço; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-05-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005505-82.2024.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CEDTEC ENSINO E SOLUCOES DIDATICAS LTDA
RECORRIDO: BEATRIZ CARVALHO FIGUEIREDO
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5005505-82.2024.8.08.0021

Recorrente:
CEDTEC ENSINO E SOLUCOES DIDATICAS LTDA

Recorrida:
BEATRIZ CARVALHO FIGUEIREDO

RELATOR: DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

JUIZ (A) SENTENCIANTE: DRA.
OLINDA BARBOSA BASTOS PUPPIM

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. CANCELAMENTO DE MATRÍCULA. COBRANÇA DE MULTA CONTRATUAL E HORAS/AULA APÓS DESISTÊNCIA. FALTA DE INFORMAÇÃO CLARA SOBRE PREÇO TOTAL RELATIVO À CARGA HORÁRIA. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. CDC. MULTA CONTRATUAL AFASTADA. DANOS MORAIS INOCORRENTES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c danos morais ajuizada por
BEATRIZ CARVALHO FIGUEIREDO

em face de
CEDTEC ENSINO E SOLUÇÕES DIDÁTICAS LTDA
.

A autora alegou, em síntese, que firmou contrato com a ré para curso técnico de enfermagem em 36 parcelas de R$299,00 (total de R$10.764,00), iniciado em janeiro de 2023. Aduz que após 12 meses, por dificuldades financeiras, teve que cancelar a matrícula, mas não obteve orientação clara da instituição. Ressalta que somente teve acesso ao contrato em 27/02/2024, quando foi abordada com a cobrança de R$4.425,20 para efetivar o cancelamento, sob pena de negativação. Ressalta que jamais foi informada, no ato da contratação, das cláusulas de multa ou valores condicionados ao cancelamento. Diante da situação pleiteou: (i) tutela de urgência para suspensão das cobranças e exigência de negativação; (ii) declaração de inexistência do débito; (iii) danos morais no valor de R$10.000,00.

A sentença proferida pelo juízo de origem dispôs:

[...] Ante ao exposto julgo:
a) PROCEDENTE
o pedido

para declarar a suspensão da cobrança lançada pela ré em face da autora oriunda da contratação dos serviços educacionais celebrada entre as partes (ID. 44410898 - Pág. 1), bem como se abster de lançar seu nome perante os cadastros de maus pagadores em relação ao referido débito, pelo que confirmo a tutela no ID. 48313641;
b) IMPROCEDENTE
o pedido de indenização por danos morais.

A requerida interpôs recurso sustentando que a autora teve ciência do contrato desde a assinatura digital, via e-mail, em 02/08/2023, com acesso prévio ao documento. Que no momento do pedido de cancelamento, restavam apenas 240h das 1200h contratadas, conforme boletim escolar. Afirma que a cláusula 5.3 prevê claramente que, em caso de cancelamento, seriam devidos os valores fornecidos à carga horária já ministrada e multa de 10% sobre as parcelas vincendas. Destaca que o valor de R$5.411,90 foi corretamente calculado e comprovado nos autos. Alega que a sentença ignorou o conteúdo completo do contrato, bem como as provas documentais juntadas pela defesa.

Em contrarrazões, a parte autora defende a manutenção da sentença.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Nos termos do art. 6º, III, do CDC, o consumidor tem direito à informação clara e adequada sobre produtos e serviços, incluindo preço, carga horária, características e riscos.

No caso dos autos, ainda que a parte autora tenha recebido o contrato digital formalizado, a mera assinatura eletrônica não supre o dever do fornecedor de garantir a clareza e transparência contratual.

A cláusula 5.3, embora disponha sobre os valores a serem pagos em caso de cancelamento, não detalha no próprio instrumento o valor global do curso, nem como a carga horária impactaria no cálculo da multa. Logo, não se declarou a efetiva ciência da parte consumidora sobre o risco do negócio e as consequências da rescisão antecipada, violando os princípios da boa-fé objetiva e da transparência (arts. 4º, III, e 6º, III, do CDC).

A cobrança de valores após cancelamento só é válida se previamente informada de forma clara, especialmente em contratos de adesão. O ônus de provar a regularidade da cláusula contratual e sua explicitação cabe ao fornecedor.

Diante da omissão quanto aos elementos essenciais, é correta a decisão de origem que suspendeu a cobrança e impediu a negativação.

Não houve nos autos comprovação de negativação do nome da autora ou de que a cobrança tenha ultrapassado os limites dos aborrecimentos cotidianos. Segundo entendimento consolidado nas Turmas Recursais e no STJ, a mera cobrança indevida, sem inscrição no SPC/SERASA, não enseja dano moral
in re ipsa
.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto por
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso inominado interposto, mantendo-se integralmente a sentença por seus próprios fundamentos,
na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)